Tribunal: TJSP
Processo: 2013375-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento da taxa judiciária – Inobservância ao disposto no § 1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013375-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ADAUTO
CAETANO, INEZ CAETANO, ANA MARIA CAETANO MODESTO, MILTON
CAETANO,
IZABEL
CAETANO
MACHADO,
ROBSON
DANIEL
ABÍLIO
CAETANO, DÉBORA APARECIDA CAETANO, DORACY CAETANO CAGGIANO,
MARILUCI CAETANO MASSUDA, LUIZ CAETANO JÚNIOR, ILDA GUIZELINI
CAETANO, ELISABETH DE FÁTIMA TAIOQUI, MARCO ANTÔNIO TAIOQUI e
NELSON TAIOQUI JÚNIOR, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013375-73.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: ADAUTO CAETANO, INEZ CAETANO, ANA MARIA CAETANO
MODESTO, MILTON CAETANO, IZABEL CAETANO MACHADO, ROBSON
DANIEL ABÍLIO CAETANO, DÉBORA APARECIDA CAETANO, DORACY
CAETANO CAGGIANO, MARILUCI CAETANO MASSUDA, LUIZ CAETANO
JÚNIOR, ILDA GUIZELINI CAETANO, ELISABETH DE FÁTIMA TAIOQUI,
MARCO ANTÔNIO TAIOQUI E NELSON TAIOQUI JÚNIOR
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 121266
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento da taxa judiciária Inobservância ao disposto no §
1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado, contra a decisão que rejeitou integralmente a
defesa ofertada pelo banco.
Agrava o poupador buscando a reforma da decisão atacada, com o
regular andamento do processo.
Instado o agravante ao recolhimento de custas (fls.18), quedou-se o
mesmo inerte.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no §1o, do art. 1.017, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013375-73.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Processo Civil de 2015: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das
respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela que será
publicada pelos tribunais”.
Pois bem.
No caso dos autos, o agravante deixou de comprovar a obtenção do
deferimento no recolhimento das custas processuais, bem como deixou de efetuar o
pagamento, em dobro, de tal encargo.
Assim sendo, diante da falta de atendimento da determinação judicial,
impossível o conhecimento do reclamo.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator